Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722378-68.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RONEI DE FRANÇA BARBOSA E OUTRA RECORRIDOS: KIM TENÓRIO MARQUES, ESTUDIAR EM BUENOS AIRES (ASESORÍA EDUCACIONAL) S. R. L. E ALBERTO VALDUGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPANSIVA E INVERSA. EMPRESAS DISTINTAS. EMPRESA COM SEDE NA ARGENTINA. PRECLUSÃO. EMPRESA NO BRASIL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. EXECUTADO SÓCIO OCULTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluir no polo a pessoa jurídica, personificada na Argentina, não deve ser conhecido. A matéria já foi amplamente discutida no processo e encontra-se preclusa (art. 507, do Código de Processo Civil-CPC). 2. A personalidade jurídica é a aptidão genérica de ser titular de direitos e obrigações. A pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, o que significa a separação de seu patrimônio com relação aos sócios. 3. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens de seus sócios ou administradores. É uma medida excepcional que visa coibir fraudes ou abuso de direito. 4. O art. 50, § 3o, do Código Civil, traz a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica inversa, ao estabelecer “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. O art. 133, § 2o, do CPC, reforça a desconsideração inversa. Por interpretação teleológica, a doutrina e a jurisprudência tem admitido a desconsideração da personalidade jurídica também nas hipóteses em que se busca responsabilizar o sócio oculto (desconsideração expansiva). Em outros termos, a quebra da autonomia patrimonial também pode ocorrer para executar bens da empresa por dívida de seus sócios (pessoas físicas). 5. Em tese, é possível desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens de empresa pelas dívidas contraídas por sócio oculto. 6. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. A exigência para iniciar o procedimento requer descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração. Sob essa perspectiva, o pedido para a instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica deve conter descrição de situação fática ensejadora da desconsideração. 7. No caso, a narrativa contada pelos exequentes é suficiente para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, após o processamento, o juiz deve concluir se há elementos de prova suficientes para considerar que executado é sócio oculto da empresa sediada no Brasil e se utilizou a empresa para ocultar seu patrimônio. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei Adjetiva Civil, aduzindo ter ocorrido cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a possibilidade de manifestação acerca da suposta ocorrência de preclusão; c) artigos 134, caput, do CPC, 50, caput, do CC e 28 do CDC, sustentando que a relação jurídica é de consumo, não havendo óbice para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 45580788). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 134, caput, do CPC, 50, caput, do CC e 28 do CDC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020